Tribunal: TJSP
Processo: 0004755-10.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ção do exame - Recurso provido para anular-se a decisão combatida, com determinação.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0004755-10.2020.8.26.0344; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Livramento condicional

Relator(a):

Cláudio Marques

Comarca:

Marília

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:

Agravo em Execução - Insurgência contra decisão que deferiu livramento condicional – Exame criminológico realizado sem avaliação do reeducando por médico psiquiátrico - Imprescindível à complementação do exame - Recurso provido para anular-se a decisão combatida, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004755-10.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JOSÉ
MARIA STEFANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004755-10.2020.8.26.0344 -Voto no
2
VOTO No 23455
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no: 0004755-10.2020.8.26.0344
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: José Maria Stefano
Comarca: Marília
Agravo em Execução - Insurgência contra decisão que deferiu
livramento condicional
Exame criminológico realizado sem
avaliação
do
reeducando
por
médico
psiquiátrico
-
Imprescindível à complementação do exame - Recurso provido
para anular-se a decisão combatida, com determinação.
Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r. decisão que deferiu o pedido
de livramento condicional.
O Órgão Ministerial sustentou que apesar do preenchimento do
requisito objetivo, não restou demonstrado a presença de mérito suficiente para a
concessão do livramento condicional, devendo ser realizado o exame psiquiátrico a
fim de verificar o preenchimento do requisito subjetivo pelo agravado.
Requereu, assim, fosse determinado o retorno do sentenciado ao
regime semiaberto ou, alternativamente, que fosse determinada a sua submissão à
perícia psiquiátrica para melhor se verificar o preenchimento do requisito subjetivo,
ou, por fim, em caso de eventual impossibilidade, ao Teste de Rorschach.
Apresentada contraminuta ao recurso (pp. 52/59), foi mantida a
decisão pelo juízo a quo (p. 60), após vieram os autos a esta Instância, tendo a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo provimento do agravo (pp. 73/77).
É o relatório.
O recurso interposto comporta provimento.
Do exame dos autos, verifica-se que o Agravado cumpre um total
de pena de 14 anos, 08 meses e 05 dias de reclusão, em razão da prática do crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004755-10.2020.8.26.0344 -Voto no
3
estupro de vulnerável consumado e tentado, com término previsto para a data de 11
de agosto de 2024, de acordo com o extrato do boletim informativo da Secretária da
Administração Penitenciária anexo às pp. 18/21.
Na decisão exarada, o juízo singular entendeu por bem conceder o
livramento condicional ao sentenciado.
Depreende-se, todavia, que o Agravado não foi submetido a exame
criminológico, com a participação de médico psiquiatra.
No caso dos autos, de rigor a realização de exame criminológico
completo, consistente em uma avaliação feita em conjunto por equipe
multidisciplinar de psicólogo, psiquiatra e assistente social.
Isso porque, a ausência do laudo psiquiátrico prejudica a análise
das condições subjetivas do reeducando, pois tem o propósito de avaliar a
personalidade do criminoso, sua periculosidade, eventual arrependimento e a
possibilidade de voltar a praticar delitos, ou seja, aferir se o reeducando possui
aptidão para ficar recolhido em regime menos severo, senso de responsabilidade e
capacidade de readaptação.
Neste sentido, destaca-se julgado deste E. Tribunal de Justiça:
“Agravo. Latrocínio, roubo e furtos. Faltas graves. Deferimento de livramento
condicional. Ausência de requisito subjetivo para obtenção do benefício.
Necessidade de melhor análise do requisito subjetivo com realização de exame
criminológico, com psiquiatra. Proibição de progressão “per saltum”.
Necessidade de vivenciar as várias etapas progressivas com bom comportamento
carcerário para obtenção da benesse almejada. Agravo provido”. (Agravo de
Execução Penal no 0008451-54.2020.8.26.0344, 5a Câmara de Direito Criminal,
Comarca de Marília, Relator Damião Cogan, j. 27/11/2020)
Com efeito, o relatório psiquiátrico constitui importante ferramenta
para a aferição da capacidade provável do condenado se adaptar ou não ao regime
mais brando.
Outrossim, como bem consignado nas razões do recurso, o
sentenciado foi condenado pela prática de estupro de vulnerável consumado e
tentado, eis que uma criança (G.B.N.) foi abusada sexualmente pelo recorrido, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004755-10.2020.8.26.0344 -Voto no
4
outra (J.V.O.M) somente não o foi por circunstâncias alheias a sua vontade.
Segundo se apurou, no dia dos fatos, as vítimas se dirigiam até uma
lagoa localizada próxima ao local do ocorrido, pois lá iriam nadar e pescar como de
costume. No entanto, no caminho, foram abordados pelo agravado, que, se
aproveitando do local ermo e um terreno baldio, subjugou os menores mediante
violência e ameaça, e, em seguida, ordenou que as vítimas se despissem, sendo
atendido, ficando nus e com as mãos atadas.
O recorrido aproximou-se da vítima G.B.N. e praticou com ele sexo
anal e, em seguida, o obrigou a fazê-lo consigo, invertendo, assim, os papéis ativo e
passivo. Ato contínuo compeliu que o menor praticasse sexo oral nele. Após, dirigiu-
se a J.V.O.M., que estava amarrado e, mediante ameaça de que iria matá-lo, ordenou
que o menor nele praticasse sexo oral. Referidas ameaças foram proferidas com
intuito de assegurar a execução do crime de estupro de vulnerável. Ocorre que, antes
que se consumasse o crime, o recorrido foi contido por populares, que haviam
anteriormente visualizados os menores amarrados e sem roupas.
Assim, conclui-se que colocá-lo em liberdade, sem a avaliação
prévia de um psiquiatra, é temerário.
Diante de tais considerações, dá-se provimento ao recurso,
determinando-se a complementação do exame criminológico apresentado, a fim de
que um médico psiquiatra avalie o sentenciado, ofertando o seu parecer, após o que,
deverá ser aberta vista dos autos ao Ministério Público, ao defensor do agravado e,
por último, ao Juízo a quo para que profira nova decisão.
Cláudio Marques relator